Tribunal: TJSP
Processo: 1005267-82.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Empreitada. Medida Cautelar de Produção de Prova Antecipada. Laudo pericial homologado.
Apelação da ré. Citação inválida. Preclusão. Validade da citação confirmada por decisão em Agravo de Instrumento.
Na produção antecipada de provas, não há litígio, mas tão somente provimento jurisdicional tendente à colheita de provas. Razões recursais que não impugnam especificadamente os fundamentos da r.

Ementa:
Empreitada. Medida Cautelar de Produção de Prova Antecipada. Laudo pericial homologado.
Apelação da ré. Citação inválida. Preclusão. Validade da citação confirmada por decisão em Agravo de Instrumento.
Na produção antecipada de provas, não há litígio, mas tão somente provimento jurisdicional tendente à colheita de provas. Razões recursais que não impugnam especificadamente os fundamentos da r. sentença recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Enunciado n. 6 do STJ. Recurso não conhecido.